Tribunal: TJMT
Processo: 1009649-65.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009649-65.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 025.553.331-42 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009649-65.2023.8.11.0007

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
LUIS HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA JUNIOR

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
PROFISSIONAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS NORMAS CELETISTAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ADICIONAL
INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:
"Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in
casu
a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I - Preliminar a) Incompetência em razão da complexidade da matéria – Necessidade de perícia. Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Ademais, tem-se que o E. TJMT, no julgamento do IRDR 85560/2016 (Tema 01), fixou a seguinte tese: “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.” (
grifei)
Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, rejeito a preliminar, uma vez que o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). b) Incompetência pelo valor dado à
causa Quanto
à preliminar de incompetência do Juízo em razão do valor da causa, rejeito-a, uma vez que, ao optar o demandante pelo ajuizamento da lide perante o Juizado Especial, presume-se a sua renúncia ao crédito excedente ao valor de alçada, de acordo com o art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. II - Mérito Trata-se de ação de cobrança de adicional de periculosidade proposta por LUIZ HENRIQUE BRITO DE OLIVEIRA JUNIOR, policial penal, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo a implementação do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) do salário-base, bem como o pagamento do retroativo desde o momento em que faria jus até a efetiva incorporação do referido adicional, não abarcado pela prescrição quinquenal. Citado, o demandado apresentou contestação, arguindo a inexistência de direito ao recebimento do adicional de periculosidade, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. O demandante impugnou a contestação, requerendo a procedência da ação. O autor relata que é servidor público estadual efetivo, exercendo a função de Agente do Sistema Penitenciário, atualmente denominado de Policial Penal do Estado de Mato Grosso, lotado no Centro de Detenção Provisória (CDP) do Município de Alta Floresta/MT. Alega o demandante que exerce função perigosa, fazendo jus ao recebimento de adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3, da NR-16, conforme Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego e consoante artigos 82, II e 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990. Nesse viés, requer seja garantido o adicional de 30% (trinta por cento) do salário-base, com fulcro no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, art. 193, II e § 1º, da CLT, Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, e
arts
. 82, II e 87, LC nº 04/90, a saber: CF - Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da
lei;
CLT- Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: (...) II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. PORTARIA N.º 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013 Aprova o Anexo 3 - Atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial - da Norma Regulamentadora n.º 16 - Atividades e operações perigosas. LC 04/90 – Art. 82. Além da remuneração e das indenizações previstas nesta lei, poderão ser deferidas aos servidores, as seguintes gratificações adicionais: II - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou
penosas;
Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação
pertinente;
Ocorre
que o autor é servidor público estadual regido por regime jurídico próprio, estabelecido pela Lei Complementar nº 389/2010, que regulamenta as carreiras dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso. A mencionada legislação estabelece que: Art. 8° As atribuições dos cargos que integram a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário são, dentre outras, as seguintes: (...) III - Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário: as atribuições deste cargo se dividem em: 1. atendimento; 2. orientação; 3. assistência; 4. disciplina; 5. guarda; 6. custódia; 7. operação de sistema de comunicação; 8. condução de veículos; 9. realizar revista nos segregados, nas celas, nos pátios e dependências afins; 10. realizar revista nos visitantes, servidores e demais pessoas que adentrarem nos estabelecimentos, conforme regulamento; 11. prestar segurança aos diversos profissionais que fazem atendimentos especializados às pessoas custodiadas; 12. vigilância interna; 13. vigilância externa, incluindo as muralhas e guaritas dos estabelecimentos penais; 14. contenção; 15. realizar escolta armada em cumprimento às requisições das autoridades competentes e nos apoios a atendimento interno, hospitalar e saídas autorizadas; 16. realizar escolta armada nas transferências entre estabelecimentos penais, intermunicipais e interestaduais; 17. prestar assistência em
situações de emergência
, tais como fugas, motins, incêndios, rebeliões e outras assemelhadas; 18. auxílio às autoridades, objetivando a recaptura de foragidos dos estabelecimentos. (...) Ademais, sobre o recebimento de adicionais, dispõe que: Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal. Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá: I - ajuda de
custo;
II - indenização por insalubridade, consoante legislação
pertinente;
II - adicional por prestação de serviço
extraordinário;
IV - adicional noturno. (
grifei)
Do dispositivo supracitado, verifica-se que não há qualquer menção acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários. Acontece que a pretensão de aplicabilidade de norma da CLT em carreira típica do Estado é questão admitida somente em alguns casos excepcionais, quando existe a profissão correlata da iniciativa pública na iniciativa privada e a lei local é genérica e omissa, abrindo possibilidade para aplicação dos normativos nacionais. Porém, no presente caso, eventual risco é inerente da própria atividade, sendo por tal remunerado pelo subsídio, não cabendo o pagamento por verba destacada, quando é a atividade em si mesma atribuída, sendo uma consequência do próprio labor de segurança pública do ente estatal. Ainda, no tocante à necessidade de previsão legal para o pagamento de adicional ao servidor público, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso possui o seguinte entendimento: "Recurso Inominado nº.: 1032393-43.2021.8.11.0001 Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Recorrente (s): SILVANA MARIA PEREIRA Recorrido (s): ESTADO DE MATO GROSSO Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 03/10/2022. SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente pleiteia adicional de periculosidade, alegando que é servidora público estadual desde 2004, concursada no cargo de agente penitenciário, que trabalha dentro de unidade prisional. Após análise dos autos, tenho que a sentença de improcedência deve ser mantida, pela própria fundamentação já exarada, não comportando reforma, pois, para o cargo do Autor não há previsão legal que prevê o adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO. O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata em sessão de julgamento, pela não intervenção. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10%, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto." Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator Data da sessão: Cuiabá-MT, 03/10/2022. (
grifei)
"RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – OCUPANTE DO CARGO AGENTE PENITENCIÁRIO– DIREITO AO RECEBIMENTO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. Não se pode reconhecer direito não previsto em lei, sob pena do Poder Judiciário legislar; o que não é permitido. Inexistindo na lei vigente a previsão de adicional, não se pode cria-lo por decisão judicial." (TJMT - N.U 1023310-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 28/09/2023) (
grifei)
Saliento, ainda, que no caso do autor a previsão legal é de recebimento de adicional de insalubridade, nos termos do art. 20, II, da Lei Complementar Estadual nº 389/2010. Assim, a concessão de qualquer vantagem ao servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o princípio da legalidade, conforme art. 37 da Carta Magna: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”. Outrossim, as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de portarias, referentes ao adicional de periculosidade na relação empregatícia, não vinculam indeterminadamente o Poder Público, principalmente quando se trata de servidor público estatutário que possui regime jurídico diverso. Desse modo, no caso concreto, não pode o Poder Judiciário criar um direito que não está previsto em lei, sob pena de violação à separação dos Poderes prevista expressamente na Constituição Federal. É nesse sentido a redação da Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal: Súmula Vinculante nº 37, do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Nessa perspectiva, tendo em vista a ausência de previsão legal de pagamento de adicional de periculosidade aos servidores do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, a pretensão inicial é improcedente. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/09). Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se Alta Floresta/
MT, (
data lançada no
sistema)
MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de
Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a)
exerce

função

comprovadamente

perigosa
e que
tem

direito

ao

adicional
de
periculosidade
; b)
tem

direito

ao

adicional
no percentual de 30%,
conforme
NR 16 do
Ministério
do
Trabalho
; e c) o
aludido

direito

possui

expressa

previsão
legal
por

meio
da LCE 4/1990.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos

contidos

na

inicial
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 233042183/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Adicional
de
periculosidade
.

Os

profissionais
do Sistema
Penitenciário

têm

sua

carreira

regulamentada
pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 389/2010, a qual
não

possui

previsão
de
adicional
de
periculosidade
(art. 20) e,
portanto
,
não

podem
se
beneficiar
das
disposições
da
Portaria
1.885/2013 do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
e da Norma
Regulamentadora
16, visto que a
aplicação

analógica
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade

estrita
(art. 37 da CF),
mesmo
que
o

objetivo

seja

proporcionar
a
isonomia
entre
os

trabalhadores
.
Precedentes
no STF (
Súmula

Vinculante

nº
37 e ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Julgamento
: 29/04/2019,
Publicação
: 03/05/2019). No
mesmo

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
(N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022 e N.U 1035806-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024). Em
respeito
a
regra
da
especificidade
,
não
se
aplica

ao

presente

caso
a LCE 4/1990, visto que
esta
é
aplicada

apenas
de forma residual,
quando

não

houver

estatuto

específico
que
regulamente
a
categoria
. O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"
Outrossim
, as
normas

estabelecidas

pelo

Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
,
por

meio
de
portarias
,
referentes

ao

adicional
de
periculosidade

na

relação

empregatícia
,
não

vinculam

indeterminadamente
o Poder Público,
principalmente

quando
se
trata
de
servidor

público

estatutário
que
possui
regime
jurídico

diverso
. Desse modo, no
caso

concreto
,
não

pode
o Poder
Judiciário

criar
um
direito
que
não

está

previsto

em
lei, sob
pena
de
violação
à
separação
dos
Poderes

prevista

expressamente

na

Constituição
Federal."

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024